Tribunal: TJDFT
Processo: 0711873-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDREIA CONCEIÇÃO PEREIRA, em face da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão proposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. (processo n.o 0700266-76.2021.8.07.0021), que manteve o despacho que determinou que a ré/agravante indicasse o paradeiro do bem para apreensão e, diante do descumprimento, condenou-a em litigância de má-fé, nos termos do parágrafo 2o do artigo 81 do Código de Processo Civil, consistente em multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Em suas razões recursais, em suma, a ré/agravante diz que não há, no Decreto-Lei 911/69, determinação para que a Requerida apresente o bem alienado fiduciariamente. Afirma que pelo princípio da legalidade tem-se que somente por intermédio da lei que é possível criar deveres, direitos e impedimentos, estando os indivíduos dependentes da lei. Assevera que caso não encontrado o veículo, o credor fiduciário pode requerer a conversão da ação em execução, conforme previsão do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, sendo este também o entendimento jurisprudencial. Defende que não há fato que evidencie a existência de litigância de má-fé, devendo a decisão ser revogada, para afastar a penalidade imposta. Ao fim, requer a concessão do efeito suspensivo recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo por litigar sob o benefício da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se, quanto ao artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, o REsp 1752049-PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, STJ. 3a Turma, julgado em 12/03/2019- Info. 644), em que fora estabelecido que o conceito de decisão interlocutória abarca às decisões que versam sobre: (i) a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória; (ii) o modo e o prazo de cumprimento da tutela; (iii) a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória; e (iv) a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória. Na hipótese em questão, o juiz a quo, diante da dificuldade em encontrar o bem objeto dos autos e tendo em vista que houve a manifestação voluntária da ré nos autos, além da suspeita de ocultação do bem pela ré, determinou a sua intimação para que indicasse o paradeiro do veículo para apreensão (ID 85057801, autos de origem). Após pedido de reconsideração, o magistrado manteve seu despacho e condenou a ré/agravante em litigância de má-fé, ao concluir pela resistência injustificada ao andamento do processo. Assim, ao que tudo indica, a hipótese dos autos não se amolda, portanto, ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Ademais, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Codex, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora